Tribunal: TJSP
Processo: 2038525-46.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargante – Omissão – Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Recurso rejeitado.